Tribunal: TJSP
Processo: 2173103-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2173103-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes AUTO VIAÇÃO ABC LTDA., JOÃO ANTONIO SETTI BRAGA e
MARIA BEATRIZ SETTI BRAGA e embargado BANCO SANTOS S/A (massa
falida).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2173103-19.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33168b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2173103-19.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: AUTO VIAÇÃO ABC LTDA., JOÃO ANTONIO SETTI
BRAGA e MARIA BEATRIZ SETTI BRAGA
EMBARGADO: BANCO SANTOS S/A (MASSA FALIDA)
COMARCA: SÃO PAULO
Recurso - Embargos de Declaração - Oposição buscando
rediscussão da causa com caráter infringente - Inadmissibilidade
- Obscuridade, equívoco ou contradição não caracterizados -
Embargos rejeitados.
VOTO No 33168
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 633/641, que não conheceu do agravo de
instrumento interposto pelos devedores, assim ementado:
"Execução definitiva de título judicial - Decisão que acolheu
embargos de declaração opostos pela exequente, para inclusão
de multa e verba honorária (art. 523, § 1o, do CPC), além de
determinar a intimação da seguradora, para transferir aos autos
quantia garantida por apólice, para satisfação do crédito -
Inconformismo dos devedores - Não conhecimento - Perda do
objeto de parte do recurso, no tocante ao pleito de revogação
da expedição de ofício à seguradora e ao pedido de concessão
de prazo complementar para o pagamento do débito, em razão
do superveniente depósito do valor incontroverso, pelos
agravantes - Preclusão da discussão quanto à higidez dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2173103-19.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33168b
3
acréscimos do art. 523, § 1o, do CPC - Recurso não conhecido."
Os embargantes (devedores) discorrem a respeito do
histórico dos atos processuais e destacam que interpuseram agravo
de instrumento, "visando, em síntese, a suspensão da ordem de pagamento
emitida para a SOMPO SEGURADORA e a cassação das rr. decisões de fls.
2.350-2.352 e 2.358, para que fosse concedido prazo para o pagamento,
afastadas a multa processual e os honorários incidentes sobre o débito". Em
suma, alegam que o aresto embargado afrontou o princípio da não
surpresa (art. 10, do CPC), visto que não conheceu do recurso sem
oportunizar que eles se manifestassem previamente a respeito da
preclusão. Além disso, argumentam que é equivocada a conclusão
de que o resultado favorável em parte da impugnação não renova o
prazo para pagamento do débito, pois "não foi concedido prazo
adequado para que a VIAÇÃO ABC efetuasse o pagamento do débito após a
apresentação de nova planilha pela MFBS, em atenção ao v. acórdão proferido
no julgamento do agravo de instrumento no 2025054-36.2020.8.26.0000". A
propósito, alegam que não foi observado que, após o êxito obtido
no referido agravo de instrumento, competia ao credor (MFBS)
juntar nova planilha de cálculo e, uma vez apresentada, haveria de
ser concedido prazo para pagamento. Destacam que, "confrontando a
posição deste E. Tribunal de Justiça (notadamente o efeito suspensivo que fora
concedido ao agravo de instrumento anterior), o fato de que o prazo para
pagamento voluntário nunca foi finalizado foi questão totalmente
desconsiderada pelo v. acórdão embargado". Ademais, ressaltam que não
ocorreu sinistro, a justificar o acionamento do seguro garantia, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2173103-19.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33168b
4
mencionam que "seria possível à VIAÇÃO ABC questionar os cálculos trazidos
pelo MFBS a qualquer tempo". Pedem que, além da obscuridade quanto
à não oportunidade de manifestação sobre a preclusão, "seja sanada
a contradição dos fundamentos constantes do v. acórdão embargado, que seja
pela absoluta ausência de concessão de prazo hábil à VIAÇÃO ABC para que
honrasse com o pagamento do débito, o que igualmente afasta a incidência de
multa e juros a considerar o efeito liberatório das penalidades pelo seguro
garantia (art. 835, § 2o, do CPC), quer seja pela possibilidade de discussão da
matéria sem a incidência de preclusão".
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os motivos
pelos quais foi proferida, não padecendo dos vícios (obscuridade ou
contradição) sugeridos.
O aresto embargado reconheceu a preclusão porque,
em relação aos acréscimos do art. 523, § 1o, do CPC, "a decisão que
resolveu a impugnação (em agosto de 2019, fls. 2218/2220, dos autos de
origem) expressamente consignou que 'O seguro garantia ofertado (fls.
2187/2200) não se presta a isentar o executado do pagamento dos encargos
inerentes ao atraso no depósito voluntário da dívida exequenda (art. 523, § 1o,
CPC)', sendo que o pretérito recurso interposto pelos agravantes (AI n.
2025054-36.2020.8.26.0000, j. em 14.05.2020) não atacou essa conclusão, daí
a preclusão quanto ao item b, do pedido recursal (fls. 24)".
Além disso, houve expressa indicação de que, "A decisão
ora agravada, ao acolher os embargos de declaração da credora, para correção
de erro material, a fim de considerar correta a planilha que incluiu nos cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2173103-19.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33168b
5
a multa e os honorários advocatícios (art. 523, § 1o, do CPC), não tem o condão
de renovar a discussão".
Com efeito, não há obscuridade no reconhecimento da
preclusão (art. 507, do CPC), nos termos retro indicados, tampouco
houve violação do princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), o qual
não tem caráter absoluto, mormente quando a solução adotada não
prescinde de prévia oitiva das partes, visto que se entrosa com os
requisitos de admissibilidade do recurso.
Em outras palavras, quando o Julgador verifica a
ocorrência de preclusão ou qualquer outra objeção ao exame do
mérito da discussão, é dispensável que ouça os litigantes sobre o
tema.
Nesse sentido, confiram-se precedentes recentes do
C. STJ:
"(...) não há falar em ofensa do art. 10 do CPC, eis que o STJ
considera que não se faz necessária a manifestação das partes
quando a oitiva não puder influenciar na solução da causa ou
quando o provimento lhe for favorável, notadamente em razão
dos princípios da duração razoável do processo e da economia
processual" (REsp 1.879.554-SC, 2a T., Rel. Min. Francisco
Falcão, j. em 18.08.2020)
" (...) 3. Cinge-se a controvérsia a discutir a violação do art. 10
do Código de Processo Civil, que veda a chamada "decisão-
surpresa", pois, no entender da parte recorrente, o Tribunal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2173103-19.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33168b
6
quo não poderia ter declarado a inépcia da inicial antes de ter-
lhe facultado manifestar-se sobre esse fundamento legal, uma
vez que a questão ainda não havia sido discutida nos autos. 4.
O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado cum grano salis e
com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do
princípio da não surpresa. Nesse sentido, 'a aplicação do
princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que
informe previamente às partes quais os dispositivos legais
passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento
geral da lei é presunção jure et de jure .' (AgInt no REsp
1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe de 29.10.2018). 5. Cita-se precedentes do STJ sobre o
tema: 'A proibição da denominada decisão surpresa - que
ofende o princípio previsto nos arts. 9o e 10 do CPC/2015 -, ao
trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não
diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso
Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por
este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio
ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas
partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão
agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos
utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que
deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do
apelo.' (AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assussete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25.9.2019); 'Contudo, a
norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de
aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro
desvincula a necessidade de atos processuais da realização de
diligências desnecessárias. 4. A jurisprudência do STJ já admite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2173103-19.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33168b
7
o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que
entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da
prolação de decisão que reconhece algum óbice de
admissibilidade do recurso especial." (REsp 1.781.459-MG,
Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 02.06.2020)
Outrossim, a conclusão de que "o resultado favorável em
parte da impugnação ao cumprimento do título judicial não renova o prazo, de
quinze dias, para pagamento da dívida, em especial quando se vê que, no caso,
o reconhecido excesso de execução se restringiu aos parâmetros devidos
(encargos) sobre o valor principal" não é equivocada ou contraditória,
como sugerem os embargantes.
Aliás, em relação à alegada contradição, olvidam os
embargantes que "O vício que autoriza os embargos de declaração é a
contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento
da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou
entre ele e outras decisões do STJ." (EDcl no AgInt nos EAREsp
1.125.072/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
em 14.03.2019).
Ainda nesse tópico (ausência de renovação do prazo
de quinze dias, para pagamento do débito), não obstante a perda
do objeto do recurso, em razão do superveniente depósito do valor
incontroverso pelos embargantes, o aresto embargado reconheceu
que, no ato da impugnação, "os agravantes expressamente indicaram o
valor que entendiam devido (R$ 2.925.012,47, em janeiro de 2019, a fls. 2180,
de origem). A substancial quantia incontroversa passou a ser devida, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2173103-19.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33168b
8
definitivo, com o trânsito em julgado do título judicial (em 25 de maio de 2020,
a fls. 2334/2335, de origem)".
Em realidade, alegando a ocorrência de obscuridades,
equívoco ou contradição, os embargantes pretendem rediscutir os
fundamentos do acórdão. Todavia, os embargos aclaratórios não
dão azo a atacar a justiça ou injustiça do julgamento.
Em suma, nada há para ser aclarado.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator